Tribunal: TJDFT
Processo: 0734649-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734649-46.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISTELA MARQUES COSTA AGRAVADO: ANTONIO CLEZENILTON MARTINS PESSOA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença em ação de reintegração de posse. A agravante relata que o agravado teria adquirido o imóvel em litígio em 2008 e que a sentença proferida na ação de reintegração de posse por ele ajuizada condenou a agravante a desocupar o imóvel, no prazo de trinta (30) dias. Noticia ter sido expedido mandado de imissão na posse em 19.10.2021 e que o requerimento de recolhimento da ordem de reintegração de posse foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau. Afirma que a decisão agravada vai de encontro às normas expedidas em caráter de urgência e humanidade, em razão da pandemia da covid-19, bem como à medida cautelar na Arguição de Preceito Fundamental (ADPF) n. 828. Informa que a medida cautelar foi deferida e determinou a suspensão pelo prazo de seis (6) meses as medidas de administrativas ou judiciais que resultem em reintegração de posse de natureza coletiva. Sustenta que a retirada à força da agravante de sua residência ocasionaria sérias violações à sua saúde e de sua família. Menciona ser prematuro falar em retorno da normalidade, bem como defende não ser satisfatória a adoção de medidas de desocupação de imóveis. Tece considerações a respeito da Lei n. 14.216/2021. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada e a suspensão do cumprimento da ordem de imissão na posse. Preparo dispensado, uma vez que a agravante é beneficiária da justiça gratuita. Intimada para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, a agravante apresentou petição de id 30344617, oportunidade em que defende o conhecimento do recurso. Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido. A decisão agravada possui o seguinte teor: Nada a prover na presente demanda, tendo em vista que este juízo já se manifestou acerca do pedido de suspensão na decisão de id 73988273. Assevera que a determinação de desocupação é anterior ao advento da pandemia id 49429713, dia 27 de novembro de 2019, portanto a parte requerida já teve tempo mais que suficiente para cumprir a determinação judicial, esquivando-se em reiteradas oportunidades de atender ao comando deste juízo. Aguarde-se o cumprimento do mandado. O despacho que reitera pronunciamento anterior, diante de pedido de reconsideração, não possui conteúdo decisório. Por não possuir conteúdo decisório, trata-se de despacho de mero expediente, razão pela qual não cabe a interposição de recurso. Confira-se, por oportuno, precedentes deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ATO SEM NATUREZA DE RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE 1. Nos termos do artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil, não se conhece de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O recurso foi interposto contra ato proferido sem qualquer cunho decisório, o qual apenas reiterou a ordem do comando judicial primitivo, diante de pedido de reconsideração da agravante. (...) 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1242696, 07278254220198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE APENAS REITERA O ENTENDIMENTO EXARADO EM ATO JUDICIAL ANTERIOR SOBRE O QUAL NÃO HOUVE RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão agravada apenas reitera aquela que efetivamente criou a situação jurídica desfavorável à recorrente e a petição que a ensejou equivale a verdadeiro pedido de reconsideração que, como sabido, não tem a aptidão de interromper, tampouco de suspender o prazo para a interposição de recurso. 1.1. O agravante deveria ter interposto recurso contra a primeira decisão que tratou das matérias aviadas na impugnação ao cumprimento de sentença, não cabendo agravo de instrumento contra a decisão que nega o pedido de reconsideração da referida decisão, ante a preclusão consumativa. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1227684, 07229364520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso deveria ter sido interposto contra a decisão que determinou a expedição do mandado de imissão de posse e não contra a que a manteve. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator